Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010387-56.2023.8.11.0006
APELANTE: MARIA JOSÉ NUNES DOS SANTOS
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para regular processamento e realização da perícia técnica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010387-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS - CPF: 621.719.921-15 (APELANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente
quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica,
de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de
determinar o retorno dos autos à instância singular para
regular processamento e realização da perícia técnica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010387-56.2023.8.11.0006

APELANTE:

MARIA JOSÉ NUNES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT,

Dr.
Rafael Siman Carvalho
,
lançada autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em
desfavor dos
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do mesmo
Códex
.

A apelante defende que restou caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de perícia grafotécnica, essencial para comprovar a falsidade das assinaturas em contratos de empréstimo consignado que ela não reconhece.

Alega que há indícios claros de fraude, como o crédito de valores em conta de terceiro e a celebração de contratos em localidades distantes de seu domicílio.

Sustenta que, por ser idosa e hipossuficiente, a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova, e o banco não conseguiu provar a legitimidade das contratações.

Pede, portanto, a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais (Id. 326898417).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 326898420).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 329137883.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressai dos autos que
MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS

ajuizou a presente ação, em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, que é idosa, beneficiária do INSS, e que percebeu descontos em seu benefício, alegadamente desconhecidos, concernentes a contratos de créditos não contratados pela requerente.

Relatou que nunca realizou a contração dos referidos contratos, consta no histórico de crédito do INSS consta os seguintes contratos ativos: Contratos nos 604103769, 598497444 e 620219048.

Explicou que não contratou o aludido empréstimo consignado, assim, buscou a procedência da demanda com a condenação do requerido ao pagamento dos danos morais e restituição dos descontos em dobro.

Devidamente citada, a
instituição financeira ofertou defesa escrita, oportunidade em que trouxe aos autos os contratos
assinados (Ids. 326898369, 326898370 e 326898371), bem como os comprovantes de pagamento constates no Id. 326898368).

Na réplica, a autora manteve a tese inicial de
que não celebrou contrato com o banco requerido,
pugnando pela realização da perícia grafotécnica no contrato original, sob pena de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas.

Para tanto, a autora destacou que ao analisar os contratos juntados pelo banco ré no processo administrativo do PROCON, nos do correspondente consta a cidade de Rolante/RS e Cassia/MG, ao passo que ela reside na cidade de Cáceres/MT, demonstrando claramente a fraude presente no contrato; ademais, verificou também que a conta informada para liberação de crédito no Contrato no 604103769 não corresponde com a conta corrente dela.

I
ntimadas as partes para manifestarem o interesse na produção de provas, a parte autora postulou pela produção de perícia grafotécnica para dirimir dúvida se a assinatura exposta em contrato é de sua autoria e a requerida pediu apenas a expedição de ofício ao Banco Caixa Econômica, agência 870, conta 921-0, para juntar extrato do período da transferência de 10/2019 e 08/2020 e conta 7912-2 no período de 11/2019, com escopo de confirmar a efetivação do crédito em nome da autora.

O juízo despachou nos seguintes termos:
“(...) postergo a análise para realização de perícia grafotécnica após a juntada dos extratos para apurar a disponibilização dos valores em conta bancária da autora. Assim, Expeça-se ofício requisitando os dados e movimentações do período solicitado pelo requerido (...)”
(sic).

Com a juntada de resposta/ofícios, conforme Id. 326898410, a parte requerente manifestou ciência (Id. 326898413) e a parte requerida salientou o recebimento de valores creditados na conta da requerente, e reiterou o pedido de improcedência da ação (Id. 326898414).

Em seguida, o magistrado singular julgou o feito antecipadamente
, nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...)
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Reclamante argumenta que a requerida lhe impôs créditos consignados sem sua solicitação, bem como vem debitando parcelas de sua conta sem sua autorização.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, alega que houve a contratação do crédito consignado e que os descontos da conta da requerente são devidos, colacionando contratos assinados pela autora, através das ids. 141257035, 141257037, 141257040 e anexos, dentre os demais documentos juntados pela parte ré.

Outrossim, propiciado a dilação probatória, foi expedido ofício à instituição bancária que a autora possui conta, para informações sobre movimentações financeiras dos períodos dos contratos contestados, sendo juntados os documentos de ids. 173073851 e anexos, dos quais se inferem que a requerente recebeu os créditos dos contratos que ora alega inexistentes e sacou/utilizou as quantias em seguida, e, anos após, ingressou com a presente ação.

Portanto, mesmo diante de pedido de prova pericial, infere-se que os documentos de ids. 173073851 e anexos, afastam a necessidade de maior dilação probatória, pois comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, e refutam eficazmente os argumentos da parte autora de que nunca contratou nem utilizou os produtos/serviços bancários da requerida.

Sendo assim, diante da juntada dos contratos com a assinatura da requerente e juntada dos extratos que comprovam que a requerente recebeu e utilizou os créditos que reputa como inexistentes, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois a consumidora anuiu com as cláusulas e condições contratuais da operação de crédito que ora reclama, bem como obteve o crédito que necessitava à época, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda.

Destarte, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada e produzida no decorrer do processo, que foi cumprido o ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente aos contratos de crédito consignado objetos da lide, sendo a improcedência do pedido de declaração de sua inexistência medida que se impõe. (...)”
(sic).

Pois bem.

Com a devida vênia, considero que o MM. Juiz
a quo
não tomou a decisão mais adequada, uma vez que as assinaturas foram adequadamente impugnadas pela autora/apelante, tornando a
prova pericial grafotécnica

essencial
para a correta resolução do litígio.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

N
os termos do artigo 3
70
do
Código de Processo Civil
, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora/recorrente visa contrapor a validade das assinaturas apostas na avença, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Ademais, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório e ampla defesa.

Logo, demonstrada a pertinência e necessidade de produção probatória pleiteada, revela-se imperioso pronunciar a nulidade constatada, que decorre do cerceamento em seu viés de produção de prova indispensável para a solução adequada da controvérsia.

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, em casos análogos este Tribunal assim se posicionou, confira:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericial.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001769-15.2022.8.11.0053, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando necessária para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a instrução adequada do feito.
”

(N.U 1008100-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual
, especialmente com a realização de perícia grafotécnica no que concerne ao contrato de empréstimo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026